Tribunal: TJES
Processo: 5024649-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024649-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA RENATA SEGATTO SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024649-34.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SILVIA RENATA SEGATTO SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI N° 6.259/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E 05 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO ATÉ A DERRADEIRA DATA DE 31/10/2019. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora ser guarda municipal do município de Vila Velha e pugna pela correção do seu enquadramento, condenando o requerido à reparação de verbas salariais, com incidência nas gratificações e vantagens, além da aplicação dos efeitos da Lei nº 6.259/2019 para fins de promoção por escolaridade, com reflexos salariais a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a requerente não preencheu os requisitos legais necessários à concessão da progressão funcional.

Em suas razões recursais, a parte autora discorre que faz jus a promoção por escolaridade desde 06/01/2020, nos termos da Lei n° 6.259/2019, requerendo a total procedência dos pedidos exordiais. Ademais, não realizou o recolhimento das despesas recursais.

O juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 8585478).

A recorrente opôs embargos de declaração, que não foram conhecidos. Ato contínuo, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, sendo determinada a intimação da recorrente para realizar o preparo recursal (Id. n° 8886954).

Na petição de Id. n° 9014387 a recorrente pugna pela reconsideração da decisão monocrática e concessão da gratuidade de justiça, procedendo a juntada de documentos comprobatórios. Outrossim, realizou o recolhimento das custas recursais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, mantenho a decisão de Id. n° 8886954 quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista a intempestiva da juntada de documentos comprobatórios da vulnerabilidade financeira da parte recorrente.

Quanto ao mérito do recurso, importa destacar que a Lei nº 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como a recorrente.

Quanto aos servidores que já se encontravam investidos no cargo, para regulamentar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Destarte, resta evidente que o guarda municipal terá direito adquirido à progressão por escolaridade quando tiver cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei Municipal n° 5.203/2011 e apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019. Vejamos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

In casu
, o termo de posse e compromisso da recorrente é datado de 14 de julho de 2016 e seu estágio probatório foi concluído em 14 de julho de 2019.

Nesse aspecto, a recorrente não comprovou ter preenchido os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo e 05 anos de efetivo exercício do cargo) até a derradeira data de 31/10/2019, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

O decreto municipal n. 486/2019 que regulamentou o enquadramento da Lei Municipal n. 6.259/2019 apontou no art. 5 que o guarda municipal teria direito adquirido caso tenha apresentado requerimento administrativo para progressão e cumprimento dos requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011 até a data do dia 31/10/2019. A autora efetivamente fez o pedido em 25/10/2019, cumprindo o prazo legal, portanto (Id Num. 30140156 - Pág. 05).

Entretanto, por se tratar de requisitos cumulativos, não cumpria os requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011, qual seja, o prazo de 05 anos de efetivo exercício para a primeira progressão por escolaridade, nos termos do §4º do art. 14 da referida lei de 2011.

Portanto a recorrente se submete a Lei Municipal n° 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, § 5°, estabeleceu que a primeira progressão de carreira por escolaridade somente pode ser requerida após o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor.

Importante consignar que a progressão após os 03 anos da publicação do enquadramento foi realizada em 06/01/2023 e atualmente a recorrente ocupa o nível "III - Pós-graduação", em decorrência da progressão por desempenho e merecimento.

Nesse âmbito, entendo pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a recorrente foi devidamente e tempestivamente beneficiada das progressões funcionais que fazia jus.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)